Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700538-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO DAMASIO FILHO AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO ANCINE DE CASTRO JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Despacho ID 25030782, determinou ao agravante juntar aos autos o comprovante do pagamento do preparo do recurso. O agravante, ID 25159671, interpôs Embargos de Declaração alegando obscuridade, pois, o § 3o do Art. 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais determina que o preparo compreende as custas processuais, e, reiterou que o comprovante do pagamento das custas consta da ID 24812703, fls. 46 a 49. É o relatório. Decido. Com razão o embargante. Acolho os Embargos de Declaração e revogo o despacho ID 25030782. O agravante afirma que no processo de Cumprimento de Sentença 0711831-50.2019.8.07.0007, decisão, ID 83067545, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização do débito e o bloqueio do valor do débito via Bacenjud. Certidão, ID 84251564, dos autos 0711831-50.2019.8.07.0007, certifica que o executado, ora agravante, deixou transcorrer "in albis" o prazo para o cumprimento voluntário da sentença O agravante impugnou a penhora realizada no valor de R$ 2.182,33 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), e apresenta o comprovante de depósito judicial no valor de R$ 4.593,94 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), realizado no dia 22/02/2021, porém, não juntou o comprovante de depósito. Esclarece que a decisão agravada aduziu que em face da falta de comprovante equivaleria à falta de pagamento e rejeitou a impugnação. Requer, em sede de tutela recursal, a não liberação da quantia bloqueada indevidamente nas contas do agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo que estão presentes tais requisitos. Determino que os valores bloqueados, via Sistema Bacenjud/Sisbajud, não sejam liberados até o julgamento do mérito do presente agravo, se é devido ou não a incidência de sanções previstas no § 1o do Art. 523 do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, se entender pertinente, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito